Tribunal: TJES
Processo: 5003275-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Curatela
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003275-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA FIRMINO RONALDO

AGRAVADO: CESAR RONALDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ROSANA FIRMINO RONALDO
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES (ID 23042936 dos autos originários), nos autos a Ação de Interdição ajuizada pela agravante em face de seu genitor,
CESAR RONALDO,
que indeferiu a curatela provisória.

Inicialmente, o Eminente Des. Manoel Alves Rabelo indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID n° 4673881).

Contrarrazões apresentadas no ID n° 5135936, no sentido do não conhecimento do agravo, pela suposta falta de documento obrigatório, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Devidamente intimado para tal, a agravante, no ID nº 5714577, se manifestou sobre os documentos juntadas pelo agravado .

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no ID nº 7254198, pugnando pelo conhecimento do agravo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO, arguida pelo agravado

Em suas contrarrazões, o agravado alega que a contestação/impugnação ofertada nos autos do processo de primeiro grau não foi juntada ao agravo, e que tal documento seria obrigatório.

Segundo aduz, a ausência da referida juntada violaria o inciso I, do artigo 1.017 do CPC.

Todavia, quando do protocolo do Agravo de Instrumento, em 04/04/2023, ainda não havia contestação/impugnação juntada nos autos de primeiro grau.

Demais disso, o art. 1.017, § 5º, do CPC, estipula que
“sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”
.

Em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Ultrapassada a preliminar arguida, passo às razões de mérito.

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ROSANA FIRMINO RONALDO
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES (ID 23042936 dos autos originários), nos autos a Ação de Interdição ajuizada pela agravante em face de seu genitor,
CESAR RONALDO,
que indeferiu a curatela provisória.

Na origem, a requerente narra, ora agravante, narra que é filha única, sua mãe faleceu em 2007 e seu pai possui mais de 80 (oitenta) anos de idade.

Alega a parte, em resumo, que o agravado não tem controle sobre o seu patrimônio, relacionando-se com mulheres mais novas e dilapidando seus bens em prol de terceiros, inclusive emprestando o cartão de sua conta corrente para diversas pessoas, também passando suas senhas pessoais.

Aduz que a casa em que o requerido residia apresenta diversos problemas estruturais, elétricos, hidráulicos, de pintura e com as chuvas a laje do segundo piso ficou drasticamente comprometida, pois a água escorria pelas paredes, luminárias e escada.

Questionado a respeito pela filha, o requerido disse que estava pagando dívidas e que não tinha condições financeiras para consertar a casa. A autora alegou que demandado possui três banheiros na casa, todavia, nenhum deles possui chuveiro elétrico, e por isso ele toma banho de balde com água fria.

Após proferida a decisão nos termos acima relatos,
ROSANA FIRMINO RONALDO
interpõe agravo de instrumento argumentando, em síntese, que
(i)
o agravado encontra-se dissipando o seu patrimônio, sem qualquer limite, pois transfere e retira diversos valores, em favor de diversas pessoas estranhas, sendo que não utiliza o seu proveito econômico em prol de si mesmo e de suas necessidades;
(ii)
há prova de que suas faturas de energia e de água estavam atrasadas; e
(iii)
o
perigo de dano (na demora), por seu turno, evidencia-se pelo grande receio de dano irreparável à vida e à dignidade do agravado, que pode ficar sem qualquer renda, chegando à ruína, levando em conta os grandes gastos desnecessários que foram feitos em prol de terceiros.

Feito essas breves considerações, de plano, penso que não assiste razão à recorrente.

Conforme o art. 1.767, inciso I, do Código Civil, “estão sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”. O inciso V do mesmo dispositivo inclui os pródigos como possíveis curatelados.

Tratando da Interdição, o Código de Processo Civil, no art. 749,
caput
, estipula que
“incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou”
.

No Parágrafo único do artigo, prevê-se a possibilidade da interdição liminar quando justificar-se a urgência da medida, nomeando-se curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.

Ainda, segundo o art. 750,
o requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo.

Diante da gravidade da medida de interdição, a avaliação de seus requisitos por parte do magistrado deve ser feita com cautela, mediante prova convincente da incapacidade do interditando, sob pena de cercear direitos fundamentais da parte a partir da falsa aparência de sua debilidade física ou psíquica.

Nessa esteira, conforme observado pelo Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo (ID 4673881)
“No caso em exame, como destacado pelo magistrado a quo, não fora juntado qualquer laudo médico comprovando indícios de estar o genitor agravado inapto para os atos da vida civil. Outrossim, a recorrente não justificou a impossibilidade de realizar ou juntar o laudo médico. Dessa forma, não restando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela requerida, deve-se aguardar o trâmite processual, com a realização das provas, principalmente a pericial (art. 753 CPC), que atestarão a necessidade ou não de curatela”.

De outro lado, o Laudo Médico (ID 5135941), anexado nas contrarrazões do agravado e assinado pela Psiquiatra Dra. Sandra Gabrielli Buffe (CRM-ES 5269), afirma que o paciente encontra-se lúcido e orientado.

Assim sendo, ao menos em juízo perfunctório, próprio deste momento processual, não se encontram preenchidos os requisitos da medida de urgência pleiteada.

Confiram-se precedentes dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. IDOSO. CURATELA. MAL DE ALZHEIMER. SUPOSTA DEMÊNCIA GRAVE (CDR3). LAUDO PARTICULAR APENAS. ESTATUTO DO IDOSO E LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). LIMITES DA DEFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL DO ART. 750 E 753 DO CPC, INSPEÇÃO JUDICIAL E OITIVA DO INTERDITANDO DISPENSADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA PROVA JUDICIAL. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO DO IDOSO E SUPOSTO CURATELADO. RECURSO PROVIDO.

- Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.

- A curatela possui a finalidade de propiciar a representação legal e a administração de bens de sujeitos incapazes de praticar os atos do cotidiano, protegendo, assim, os interesses daqueles que se encontra em situação de incapacidade na gestão de sua própria vida.

- Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou.

- O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo.

- O juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela.

- O laudo pericial não pode ser substituído por mero relatório médico e é condição sine qua non para a declaração da interdição, proporcionando, ao curatelado, o contraditório e a ampla defesa.

- Nas hipóteses de interdição, é imprescindível que o exame médico resulte em laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.246800-9/001, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)

AGRAVO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E NOMEAÇÃO DE CURADOR. PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Caso dos autos em que o agravante postula a reforma da decisão exarada pelo juízo monocrático, a qual indeferiu o pedido de curatela provisória em relação ao agravado. Pontuou que o agravado, seu filho, é portador de esquizofrenia paranóide (Cid f20.0), e que, portanto, está impossibilitado de praticar os atos da vida civil.
Pleito que não merece acolhimento, haja vista que o caderno probante indica, tão somente, a total incapacidade de o agravado exercer atividade laborativa. Assim, o fato de o agravado padecer de enfermidades que o impossibilitam de trabalhar, não implica, necessariamente, que ele deve se sujeitar à curatela, uma vez que ausente prova segura quanto à sua incapacidade de praticar os atos da vida civil.
Recurso desprovido.

(TJRS; AI 0069907-28.2018.8.21.7000; Novo Hamburgo; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. José Antônio Daltoé Cezar; Julg. 24/05/2018; DJERS 29/05/2018)

Desse modo, na esteira do entendimento do Juízo de primeiro grau e da Douta Procuradoria de Justiça, mais prudente, por ora, aguardar a formação de elementos de convicção mais detalhados antes do eventual deferimento da medida gravosa de interdição.

Face a todo o exposto, conheço do recurso interposto por
ROSANA FIRMINO RONALDO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MEDIDA DE URGÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme o art. 1.767, inciso I, do Código Civil, “estão sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”. O inciso V do mesmo dispositivo inclui os pródigos como possíveis curatelados. Tratando da Interdição, o Código de Processo Civil, no art. 749,
caput
, estipula que “incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou”. No Parágrafo único do artigo, prevê-se a possibilidade da interdição liminar quando justificar-se a urgência da medida, nomeando-se curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Ainda, segundo o art. 750, o requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo.

2.
Diante da gravidade da medida de interdição, a avaliação de seus requisitos por parte do magistrado deve ser feita com cautela, mediante prova convincente da incapacidade do interditando, sob pena de cercear direitos fundamentais da parte a partir da falsa aparência de sua debilidade física ou psíquica.

3.
Nessa esteira, conforme observado na Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 4673881)

“No caso em exame, como destacado pelo magistrado a quo, não fora juntado qualquer laudo médico comprovando indícios de estar o genitor agravado inapto para os atos da vida civil. Outrossim, a recorrente não justificou a impossibilidade de realizar ou juntar o laudo médico. Dessa forma, não restando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela requerida, deve-se aguardar o trâmite processual, com a realização das provas, principalmente a pericial (art. 753 CPC), que atestarão a necessidade ou não de curatela”.
De outro lado, o Laudo Médico (ID 5135941), anexado nas contrarrazões do agravado, afirma que o paciente encontra-se lúcido e orientado.

4.
Assim sendo, ao menos em juízo perfunctório, próprio deste momento processual, não se encontram preenchidos os requisitos da medida de urgência pleiteada. Portanto, mais prudente, neste momento, aguardar a formação de elementos de convicção mais detalhados antes do eventual deferimento da medida gravosa de interdição.

5.
Recurso de agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.